Tribunal: TJMT
Processo: 1001804-08.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1001804-08.2020.8.11.0000 - COMARCA DE ÁGUA BOA
IMPETRANTE(S): DR. RODRIGO MARTINS MASTRELLA
PACIENTE(S): HARAKS CHAVES OLIVEIRA
EMENTA
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PARA RESPOSTA À ACUSAÇÃO – PEDIDO DE LIBERDADE PROCESSUAL – PEDIDO INCIDENTAL DE IMPARCIALIDADE DO RELATOR – CANCELAMENTO DE MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL– ATO ORDINATÓRIO DA SECRETARIA CRIMINAL UNIFICADA – NÃO ARGUIÇÃO NA VIA PRÓPRIA – PREMISSA DO STJ – REJEIÇÃO –GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE DO CRIME [DISPAROS DE ARMA DE FOGO SURPREENDENDO A VÍTIMA E MOTIVADO, EM TESE, POR CIÚMES] – ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL – DIRETRIZ DO STJ – EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – JULGADO DO STJ – LAPSO TEMPORAL DECORRIDO DESDE A DATA DO FATO E A EFETIVAÇÃO DA PRISÃO – 9 (NOVE) ANOS – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE – ORIENTAÇÃO DO STJ – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – JULGADOS DO STJ E TJMT – NULIDADE DO PROCESSO – RESPOSTA À ACUSAÇÃO APRESENTADA PELO ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA – SÚMULA 523 DO STF – FASE INSTRUTÓRIA – EXAURIMENTO COM O JULGAMENTO PERANTE O CONSELHO DE SENTENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - EXPEDIENTE EM REGIME EXCEPCIONAL – COVID-19 - DECISÃO MONOCRÁTICA.
A emissão/cancelamento de certidão sobre andamento processual no Processo Judicial Eletrônico, notadamente o envio de Malote Digital contendo as decisões liminares proferidas pelas Câmaras Criminais, caracteriza-se como ato ordinatório exclusivo da Secretaria Criminal Unificada deste e. Tribunal de Justiça e eventual imparcialidade, quando houver, deve ser arguida na via própria – exceção de suspeição – não por meio de Habeas Corpus (STJ, HC no 396.551/SP).
A forma de execução do delito [disparo de arma de fogo com surpresa à vítima e motivado, em tese, pelo ciúme] configura elemento ínsito ao tipo penal e “insuficiente para a decretação ou manutenção da prisão preventiva” (STJ, HC no 558.004/SP –; RHC no 117.487/RS)
A evasão do distrito da culpa constitui motivação idônea e justifica a custódia preventiva para garantia da aplicação da lei penal, sobretudo ao considerar que, após o fato, o paciente teria foragido para outro Estado da Federação (STJ, AgRg no RHC no 117.337/CE).
A despeito da reprovabilidade da conduta atribuída ao paciente [homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] e a fuga do distrito da culpa, o extenso lapso temporal decorrido desde a data do fato [19.7.2010] e a efetivação da prisão [20.12.2019], ou seja, mais de 9 (nove) anos, sem qualquer registro de novos delitos praticados pelo paciente, evidencia falta de “contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar" (STJ, HC no 214.921/PA ; RHC no 119.009/PE).
Ao ponderar o fundamento da decisão constritiva com o direito à liberdade, as circunstâncias do crime, o lapso temporal transcorrido e as condições pessoais do agente que apresenta endereço certo, devem ser valoradas sempre que possível à substituição da prisão por medidas cautelares diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem (STJ, HC no 346.297/DF; HC no 299.666/SP; TJMT, HC no 93257/2015).
No processo penal, “a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu” (STF, Súmula 523); não bastasse, a fase instrutória, nos crimes de competência do Tribunal do Júri, se exaure apenas com o julgamento perante o Conselho de Sentença (STJ, HC no 261.386/SP; RHC no 52.348/MG).
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos,
Considerando as Portarias-Conjuntas no 247, de 16.3.2020 e no 249, de 18.3.2020 e o direito constitucional à liberdade (CF/88, art.5o), passo a analisar a impetração monocraticamente, sem prejuízo ratificação da e. Primeira Câmara Criminal.
Habeas Corpus impetrado em favor de HARAKS CHAVES OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos de ação penal (Código 34060), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2o, I e IV, do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 2) o paciente não teria sido citado/intimado para apresentar resposta à acusação, a caracterizar “nulidade absoluta do processo”.
Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade processual ao paciente (ID 33111995), com documentos (ID 33111996/ ID 33126470).
O pedido liminar foi indeferido (ID 33963988).
O impetrante peticionou suscitando a imparcialidade deste magistrado (ID 33963984).
O Juízo singular prestou informações (ID 34547471), com cópia do mandado de citação do paciente e certidão do oficial de Justiça (ID 34547472).
A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina “pelo indeferimento do pleito de redistribuição dos autos para outra relatoria” e pela denegação da ordem por entender que “a custódia cautelar do paciente deve ser mantida para fins de se garantir a aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução criminal, uma vez que, pelo que se observa dos autos, o delito ocorreu em 19/07/2010, sendo que o paciente foragiu do distrito da culpa, sem a devida comunicação ao juízo, aparecendo somente em 20/12/2019, por força do cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor.”(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 37283965)
Relatos.
Incidentalmente, o impetrante suscita a imparcialidade deste magistrado sob a assertiva de que o cancelamento de movimentação processual, qual seja de certidão que encaminhou, via Malote Digital, decisão liminar à autoridade coatora nominando-a “como acórdão”, evidenciaria antecipação de mérito deste HC.
Todavia, a emissão/cancelamento de certidão sobre andamento processual no Processo Judicial Eletrônico, notadamente o envio de Malote Digital contendo as decisões liminares proferidas pelas Câmaras Criminais, caracteriza-se como ato ordinatório exclusivo da Secretaria Criminal Unificada deste e. Tribunal de Justiça.
Veja-se o ato ensejador da irresignação:
“CERTIFICO que a decisão LIMINAR foi encaminhada à autoridade coatora, solicitando informações, via Sistema Malote Digital, conforme comprovante anexo.
Impresso em: 14/02/2020 às 16:44
RECIBO DE DOCUMENTO ENVIADO E NÃO LIDO
Código de rastreabilidade: 81120204939846
Documento: 1001804-08.2020.8.11.0000_favoritos.pdf
Remetente: DEPARTAMENTO DA SECRETARIA CRIMINAL UNIFICADA - ANTIGO 1o, 2o e 3o DEPARTAMENTO CRIMINAL - TJMT (NEIVALDO FERREIRA GOMES )
Destinatário: SECRETARIA DA 3a VARA - ÁGUA BOA (TJMT )
Data de Envio:14/02/2020 16:42:05
Assunto: DESCONSIDERAR O EMAIL ENCAMINHADO COMO ACÓRDÃO...DECISÃO LIMINAR INDEFERIDA NO HC N. 1001804.08.2020.8.11.0000 (SOLICITA INFORMAÇÕES). ” (ID 33916494)
Por efeito, inexiste qualquer vício de subjetividade decorrente desse movimento processual.
Outrossim, eventual imparcialidade, quando houver, deve ser arguida na via própria – exceção de suspeição – não por meio de Habeas Corpus (STJ, HC no 396.551/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca 16.10.2017).
Com essas considerações, REJEITA-SE o pedido.
Passa-se à análise do mérito deste HC.
Em 16.6.2011, o paciente foi denunciado porque, no dia 19.7.2010, teria efetuado 4 (quatro) disparos de arma de fogo “contra a vítima Lindomar Pereira Borges, ocasionando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame necroscópico, as quais foram causa suficiente de sua morte” (Clarissa Cubis de Lima Canan, promotora de Justiça – ID 33120454).
Em 17.8.2011, o Juízo singular recebeu a denúncia, oportunidade em que determinou a citação do paciente e decretou sua prisão preventiva, nos seguintes termos:
“[...] recebo a denúncia, uma vez que ausentes as situações descritas no art. 395 do CPP, e determino a citação do(s) acusado(s) para responder(em) à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 406 do CPP. [...]
No que tange ao pedido da decretação da prisão preventiva, após sucinta análise doa autos, concluo que a mesma deve ser acolhida a fim de ser decretada a prisão preventiva do denunciado Haraks Chaves Oliveira, haja vista que os pressupostos autorizadores da medida encontram-se presentes.
Em primeiro lugar, encontra-se satisfatoriamente demonstrada a existência do crime, também há demonstrado nos autos indícios suficientes de autoria, estes caracterizados pelos depoimentos das testemunhas que foram ouvidas às fls. 05/06 e 26/27. Por oportuno, transcrevo os principais trechos desses depoimentos: [...]
Outrossim, o fato que se imputa ao representado é grave e a ordem pública foi severamente abalada, necessitando, pois, ser preservada. [...]
Nesta linha de ideias, concluo que a prisão preventiva do acusado Haraks Chaves Oliveira se mostra necessária como forma de se assegurar a aplicação da lei penal, já que o réu já demonstrou, ao fugir, que pode obstar futura e eventual execução da pena, fugindo do distrito da culpa.
Dessa forma, havendo prova razoável da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além da concorrência dos pressupostos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo a quarta figura (aplicação da lei penal), entendo que deve ser decretada a prisão preventiva do réu. [...]
Ante o exposto, decreto a prisão preventiva de Haraks Chaves Oliveira, [...], atualmente em lugar incerto e não sabido.” (Marcos Terencio Agostinho Pires, juiz de Direito – ID 33120454)
Em 3.10.2011, a oficial de Justiça [Márcia Adriana Almeida da Luz] certificou a impossibilidade de citação do paciente porque no endereço indicado nos autos [Rua C-7, Bairro: Alto Cocalinho, Cidade: Cocalinho-MT] lhe foi informado “pelo seu pai, que ele foi embora de Cocalinho e que desconhece seu atual endereço” (ID 34547472).
Determinada a citação por edital, o paciente “deixou transcorrer sem qualquer manifestação o prazo para responder por escrito a presente ação” (www.tjmt.jus.br – Código 34060).
Em 12.8.2012, o Juízo singular “abriu vistas dos autos à Defensora Pública Estadual atuante nesta Comarca para apresentação de defesa inicial, tendo em vista o decurso de prazo para o acusado apresentar, citado por edital” (www.tjmt.jus.br – Código 34060).
Em 10.10.2012, a resposta à acusação foi apresentada pelo órgão da Defensoria Pública (www.tjmt.jus.br – Código 34060).
Em 17.12.2012, o Juízo singular suspendeu o andamento do processo e do curso do prazo prescricional, bem como determinou a produção antecipada da prova testemunhal, nos termos do art. 366, do CPP (www.tjmt.jus.br – Código 34060).
Em 21.8.2013, foi realizada audiência instrutória, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas Elso Batista dos Santos, José Antônio de Oliveira e Elismar Pereira Chagas (www.tjmt.jus.br – Código 34060).
Em 20.12.2019, o paciente foi preso na Comarca de Morrinhos/GO (ID 33120456).
Em 27.1.2020, o Juízo singular indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva e designou audiência para interrogatório do paciente, por videoconferência, mediante a seguinte fundamentação:
“De plano, foi decreta a prisão cautelar do acusado fundamentada na existência de materialidade e indícios suficientes de autoria em desfavor do réu. Além de se tratar de crime de natureza grave, que incide diretamente na manutenção da ordem pública, causando instabilidade.
Ainda, nota-se a fuga do distrito da culpa, vez que o crime de homicídio qualificado consumado foi cometido em 19/07/2010, sendo cumprido mandado de prisão apenas 20/12/2019, na comarca de Morrinhos/GO (fls. 178/181), mantendo-se foragido por quase 10 (dez) anos, prejudicando assim o andamento processual e tornando incerta a aplicação da lei penal. [...]
Ante o exposto, indefiro o pedido de liberdade e mantenho a prisão preventiva de HARAKS CHAVES OLIVEIRA, por seus próprios fundamentos, em observância à cláusula rebus sic stantibus (art. 316 do CPP).
Ressalto que a citação de Haraks Chaves Oliveira ter sido procedida por edital, em seguida foi preso por prisão preventiva, constituindo advogado, que compareceu nos autos para apresentar pedido de revogação de prisão, no entanto, não apresentou resposta a acusação.
Conforme expressa o art. 396, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o prazo começa a fluir do comparecimento nos autos, assim, diante do protocolo dia 07/01/2020, já transcorreu o prazo para apresentar resposta a acusado, assim, encontra-se precluso o direito. [...]
DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de fevereiro de 2020, às 13h00min (horário de Mato Grosso), na qual será procedido o interrogado o réu, por meio de videoconferência. [...]” (www.tjmt.jus.br – Código 34060).
Em 12.2.2020, dada a impossibilidade de realização do interrogatório por vídeo conferência [falta de sala adequada] foi cancelada a audiência [de 20.2.2020] e determinou-se a expedição de carta precatória para o Juízo de Morrinhos/GO para a pratica do ato (Sistema Primus, Código 34060).
Pois bem.
O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime [paciente teria surpreendido e matado a vítima Lindomar Pereira Borges mediante disparos de arma de fogo, motivado, em tese, por ciúmes “acreditava que a vítima mantinha um caso amoroso com sua esposa”], bem como na aplicação da lei penal, sopesada a fuga do distrito da culpa.
A forma de execução do delito apontada [disparo de arma de fogo com surpresa à vítima e motivação pelo ciúme] configura elemento ínsito ao tipo penal e “insuficiente para a decretação ou manutenção da prisão preventiva” (STJ, HC no 558.004/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 12.3.2020; RHC no 117.487/RS – Relator: Min. Laurita Vaz, 17.2.2020)
Noutra senda, a evasão do distrito da culpa constitui motivação idônea a justificar a custódia preventiva para garantia da aplicação da lei penal, sobretudo ao considerar que, após o fato, o paciente teria foragido para outro Estado da Federação (STJ, AgRg no RHC no 117.337/CE – Relator: Ministro Jorge Mussi – 28.11.2019).
Contudo, a despeito da reprovabilidade da conduta atribuída ao paciente [homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] e a fuga do distrito da culpa, o extenso lapso temporal decorrido desde a data do fato [19.7.2010] e a efetivação da prisão [20.12.2019], ou seja, mais de 9 (nove) anos, sem qualquer registro de novos delitos praticados pelo paciente, evidencia falta de “contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar" (STJ, HC no 214.921/PA – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 25.3.2015; RHC no 119.009/PE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 4.11.2019).
Nesse quadro, ao ponderar o fundamento da decisão constritiva com o direito à liberdade, as circunstâncias do crime, o lapso temporal transcorrido e as condições pessoais do agente que apresenta endereço certo [notadamente da esposa: Rua 2, Quadra A, Lote 19, s/n, Vila Nova, Morrinhos/GO – CEP 756550-000 - ID 34421958 e ID 33111998] devem ser valoradas sempre que possível à substituição da prisão por medidas cautelares diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem (STJ, HC no 346.297/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 9.3.2016).
Com efeito, as particularidades concretas “de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles” (STJ, HC no 299.666/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.10.2014).
Assim, pertinente substituir a custódia preventiva por medidas cautelares alternativas as quais constituem instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional.
Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:
“Ainda que a conduta atribuída ao paciente se mostre reprovável, inexistindo periculosidade anormal em seu comportamento ou risco à instrução processual, descabe a segregação cautelar, principalmente quando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revele suficiente a evitar a prática de novas infrações penais.” (TJMT - HC no 93257/2015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 4.8.2015)
Enfim sobre à alegada nulidade do processo, destaca-se que a resposta à acusação foi apresentada pelo órgão da Defensoria Pública, após não localização do paciente no endereço constante dos autos e sua intimação por edital.
No processo penal, “a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu” (STF, Súmula 523), o que não restou evidenciado.
Não bastasse, a fase instrutória, nos crimes de competência do Tribunal do Júri, se exaure apenas com o julgamento perante o Conselho de Sentença (STJ, HC no 261.386/SP – Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze – 18.03.2013; RHC no 52.348/MG – Relator: Min. Newton Trisotto [Desembargador convocado do TJ/SC] – 31.3.2015).
Com essas considerações, impetração conhecida e CONCEDIDA PARCIALMENTE a ordem para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de abril de 2020.
Des. MARCOS MACHADO